Tribunal: TJDFT
Processo: 0720582-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. TEMA No 810 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DO IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão, proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por SANDRA DA SILVA CARDOSO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo ente distrital.
2. O embargante recorreu e ao agravo de instrumento foi negado provimento, mantendo inalterada a decisão guerreada.
3. Nos Embargos de Declaração, o recorrente afirma que o decisum atacado é omisso, pois “tem-se que o título judicial firmado foi muito claro no sentido de que a correção monetária do valor devido observará a aplicação do índice de correção da caderneta de poupança, conforme a regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 até a data de expedição do precatório, sendo, após, aplicado o IPCA-E. Destarte, impedir que prevaleça a coisa julgada por conta de eventual preclusão endoprocessual como o fez o v. Decreto judicial ora recorrido é desconsiderar a proteção superior da coisa julgada. Finalmente, a posição firmada pela r. decisão ora embargada acerca da inexistência de preclusão NÃO está em consonância com a jurisprudência do E. STJ e do E. STF. Entendeu a r. decisão ora embargada que é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.”
4. O recorrente, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
5. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.